Tribunal: STJ
Processo: 5218930-84.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750650 - RS (2024/0343329-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
ANTONIO PIETRO ALMEIDA - RS124993
VITÓRIA DE OLIVEIRA PASSINI - RS134894
AGRAVADO
: CALCADOS GERANYA LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE CARDOSO OLIVEIRA - RS047697
LÚCIO FLÁVIO MORAES DE AZEVEDO - RS075247
ELIAS DA SILVEIRA NETO - RS075908
ANDRESSA BRUM GIBICOSKI - RS095784
DIOGO IVAN PACHECO DAPPER - RS131135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51724026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e8714b1-d34e-4b8c-9f08-9f4accb32dc6

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e8714b1-d34e-4b8c-9f08-9f4accb32dc6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750650 - RS (2024/0343329-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
ANTONIO PIETRO ALMEIDA - RS124993
VITÓRIA DE OLIVEIRA PASSINI - RS134894
AGRAVADO
: CALCADOS GERANYA LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE CARDOSO OLIVEIRA - RS047697
LÚCIO FLÁVIO MORAES DE AZEVEDO - RS075247
ELIAS DA SILVEIRA NETO - RS075908
ANDRESSA BRUM GIBICOSKI - RS095784
DIOGO IVAN PACHECO DAPPER - RS131135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RIO GRANDE ENERGIA S/A de
decisão por mim proferida, na qual não conheci do agravo em recurso especial (fls. 291-
294).
Pondera a parte agravante que a análise da pretensão recursal prescinde do
reexame de fatos e provas e que, ao contrário do que foi decidido, houve impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Em suma, aduz
(fls. 306-308):

[...]
Documento eletrônico VDA51372380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: b049547f-dff2-4901-9a98-08d02928c542

39. As questões apresentadas no Recurso Especial dizem respeito tão
somente a questões jurídicas, as quais são levantadas com base nos fatos tais como
fixados nas instâncias ordinárias. Percebe-se, assim, que a pretensão delineada no
Recurso Especial é unicamente de que este STJ, em consonância com a adequada
interpretação da Lei Federal, realize uma requalificação jurídica dos fatos narrados
pela RGE.
40. A discussão jurídica que está posta é simples: a legitimidade, ou não, da
concessionária de distribuição de energia elétrica, enquanto mera arrecadadora dos
tributos devidos pelo consumidor ao Fisco, de restituir a este consumidor os valores
correspondentes aos tributos considerados inexigíveis.
41. Veja-se, portanto, que a questão prescinde de reanálise do conjunto
fático-probatório, pois tal legitimidade pode ser verificada pela análise da legislação
federal vigente. Nos termos do artigo 119, do CTN, o verdadeiro legitimado para
responder pela restituição dos tributos indiretos incidentes nas tarifas de energia
elétrica seria o estado do Rio Grande do Sul. Nesse mesmo sentido, o artigo art. 9o,
§§ 2o e 3o, da Lei n. 8.987/1995, dispõe a sistemática do repasse integral dos valores
pagos pelos consumidores a este título à Fazenda Pública.
[...]
49. A decisão monocrática agravada também entendeu que a RGE teria
deixado de cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses
por ela suscitadas, o que atrairia a incidência da Súmula 182 do STJ.
50. Contudo, o que se vê é que a RGE sempre esclareceu, desde a
interposição do seu Reclamo Especial, que a discussão jurídica que está posta é a
legitimidade, ou não, da concessionária de distribuição de energia elétrica, enquanto
mera arrecadadora dos tributos devidos pelo consumidor ao Fisco, de restituir a este
consumidor os valores correspondentes aos tributos considerados inexigíveis.
51. Trata-se de questão eminentemente jurídica, e sequer há necessidade de
se utilizar de substratos fáticos elencados no acórdão do TJRS.
[...]

Foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 315-322).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, não conheci do agravo em recurso
especial porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento esse utilizado pelo
para
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a aplicação da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

Documento eletrônico VDA51372380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: b049547f-dff2-4901-9a98-08d02928c542

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demandaria revolvimento do
acervo fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira
efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e das provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, como seria exequível examinar as teses recursais
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932,
inciso III, CPC/2015).
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021).
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023

Documento eletrônico VDA51372380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: b049547f-dff2-4901-9a98-08d02928c542

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51372380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: b049547f-dff2-4901-9a98-08d02928c542

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.750.650 / RS
Número Registro: 2024/0343329-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50140567620098210001 52189308420238217000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO GRANDE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
ANTONIO PIETRO ALMEIDA - RS124993
VITÓRIA DE OLIVEIRA PASSINI - RS134894
AGRAVADO
: CALCADOS GERANYA LTDA
ADVOGADOS : VIVIANE CARDOSO OLIVEIRA - RS047697
LÚCIO FLÁVIO MORAES DE AZEVEDO - RS075247
ELIAS DA SILVEIRA NETO - RS075908
ANDRESSA BRUM GIBICOSKI - RS095784
DIOGO IVAN PACHECO DAPPER - RS131135
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51652665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:18
Código de Controle do Documento: b03d3231-3d35-4af7-93cf-7f70312dad87

AGRAVANTE : RIO GRANDE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
ANTONIO PIETRO ALMEIDA - RS124993
VITÓRIA DE OLIVEIRA PASSINI - RS134894
AGRAVADO
: CALCADOS GERANYA LTDA
ADVOGADOS : VIVIANE CARDOSO OLIVEIRA - RS047697
LÚCIO FLÁVIO MORAES DE AZEVEDO - RS075247
ELIAS DA SILVEIRA NETO - RS075908
ANDRESSA BRUM GIBICOSKI - RS095784
DIOGO IVAN PACHECO DAPPER - RS131135
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:18
Código de Controle do Documento: b03d3231-3d35-4af7-93cf-7f70312dad87